Tribunal: TJDFT
Processo: 0004485-24.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: AP – Apelação Cível Autos no: 0004485-24.2017.8.07.0019 Apelantes: Maria Eunice da Silva Santos Mapfre Seguros Gerais S/A Apelados: Mapfre Seguros Gerais S/A Dauto Coelho dos Santos Maria Eunice da Silva Santos D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos pela sociedade anônima Mapfre Seguros Gerais S/A (Id. 18306720) e por Maria Eunice da Silva Santos (Id. 18306729) contra a sentença (Id. 18306714) proferida pelo Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas-DF, que julgou o pedido parcialmente procedente. Verifica-se que a petição do recurso manejado por Maria Eunice da Silva Santos (Id. 18306729) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento. Constata-se que a autora é assistida pela defensoria pública, mas não juntou aos autos documento que pudesse comprovar sua hipossuficiência econômica. Instada a se manifestar a respeito da alegada hipossuficiência (Id. 18306478), a autora nada comprovou a esse respeito. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que Maria Eunice da Silva Santos junte aos autos os documentos atualizados necessários para demonstrar concretamente a alegada hipossuficiência. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de novembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator